Tribunal: TJBA
Processo: 8001451-50.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001451-50.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARLUCIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marlucia Alves dos Santos contra sentença proferida em ação anulatória de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela antecipada ajuizada contra Itaú Unibanco S.A. A sentença julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a litigância de má-fé da autora, revogando a gratuidade de justiça e impondo multa de 5% sobre o valor da causa, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à autora; (ii) estabelecer se é legítima a condenação por litigância de má-fé com imposição de multa no percentual de 5% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão do benefício da justiça gratuita está prevista no art. 5º, LXXIV da CF/1988 e nos arts. 98 e 99 do CPC. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, e sua revogação depende de elementos concretos nos autos que a infirmem, com observância ao contraditório.

2. A autora apresentou elementos documentais que demonstram compatibilidade com a situação de insuficiência financeira, sem que tenha havido alteração de sua condição econômica nem oportunidade prévia para comprovar os requisitos legais para o benefício, em afronta ao art. 99, §2º do CPC.

3. A condenação por litigância de má-fé se justifica quando a parte altera a verdade dos fatos ou utiliza o processo com objetivo ilegal, nos termos do art. 80, II e III, do CPC. No caso, restou comprovado que a autora atuou com dolo, ao negar a contratação de empréstimos que, posteriormente, foram demonstrados como válidos por meio de documentos e biometria.

4. A multa de 5% sobre o valor da causa foi aplicada com razoabilidade e proporcionalidade, servindo como medida pedagógica e punitiva, diante da conduta dolosa da parte autora.

5. O pedido de parcelamento da multa é incabível, por se tratar de verba destinada à parte adversa prejudicada, conforme previsto no art. 96 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova idônea em sentido contrário.

2. A parte que altera a verdade dos fatos e utiliza o processo com objetivo ilegal deve ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

3.
É incabível o parcelamento da multa por litigância de má-fé, por se tratar de verba devida à parte adversa prejudicada.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 80, II e III, 81, 96, 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível n.º 8136254-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 26.04.2022; TJ-PR, Apelação Cível n.º 0002449-22.2021.8.16.0050, Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau, j. 13.04.2024; TJ-RO, Apelação Cível n.º 7000600-87.2022.822.0018, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 26.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8001451-50.2023.8.05.0244, em que figuram como apelante,
MARLUCIA ALVES DOS SANTOS
e como apelado,
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, apenas para conceder, em favor da apelante, o benefício da justiça gratuita, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09